Tribunal: TJMT
Processo: 1002378-31.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002378-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (AGRAVANTE), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH (AGRAVADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há obstáculo à aplicação analógica das hipóteses legais de suspensão do crédito tributário previstas no Código Tributário Nacional a outras espécies de débitos fiscais, uma vez que a Lei de Execuções Fiscais não as diferencia.

2. Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT.

3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequente inscrição do débito inadimplido em dívida ativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1001892-20.2020.8.11.0041,
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela concernente à suspensão da exigibilidade do crédito de multas aplicadas pelo PROCON.

Os agravantes alegam, em apertada síntese, que
“os PROCON’s não possuem legitimidade para impor penalidades administrativas em virtude do descumprimento de obrigação de natureza individual inter partes”
(Id.34144490).

Sustentam que
“a Autoridade Administrativa, ora Agravado, atuou além das suas competências, usurpando das funções do Poder Judiciário, de modo que a multa imposta na decisão proferida pelo Agravado deve ser considerada nula”
(Id.34144490).

Aduzem que
“o único documento que ampara o motivo da autuação é o não comparecimento da Agravante na audiência, o qual foi citada em endereço diverso, conforme supramencionado e o descontentamento do consumidor”
(Id.34144490).

Asseveram que a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como que há possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário sem caução
.

Apontam que
“O perigo da demora se encontra facilmente demonstrado pelo simples transcurso do processo, que ensejará a propositura de Ação de Execução Fiscal para satisfação do suposto crédito oriundo daqueles autos”
(Id.34144490).

Assim, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a exigibilidade da multa imposta pelo PROCON. No mérito, pelo provimento do recurso, para que seja suspensa a cobrança da multa até o julgamento final da ação anulatória.

A tutela antecipatória recursal foi indeferida (Id. 34472469).

Contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 37246530).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no feito por entender ausente interesse público primário a justificar sua intervenção (Id. 38346485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, esclareça-se que, diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300 do CPC traz em seu bojo a possibilidade da concessão de tutela de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ao contrário da fundamentação posta pelos recorrentes, o pleito almejado não merece acolhimento, eis que o indeferimento da tutela antecipada está adequadamente fundamentado pelo togado singular.

Depreende-se dos autos que a multa lavrada em desfavor dos agravantes é originária de procedimento administrativo instaurado junto ao PROCON, ato administrativo que possui presunção de legitimidade. E, em se tratando de relação de consumo, não há dúvida quanto à competência do PROCON para imposição de penalidades aos fornecedores que realizem práticas abusivas, inclusive com a possibilidade de aplicação de multa, na forma como previsto no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, a análise da suspensividade e nulidade ou não da multa aplicada aos agravantes é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória, ainda mais ao se levar em consideração que o simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não tem o condão, por si só,

de impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com inscrição do débito em dívida ativa.

Outrossim, diversamente do que alegam os agravantes, as hipóteses de cabimento da almejada suspensividade da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 do Código Tributário Nacional, cujo inciso II, aliás, prevê a possibilidade de suspensão mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante do depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN.

Já o inciso V do mesmo dispositivo legal autoriza a suspensividade da exigibilidade do crédito mediante tutela antecipada em ação judicial, a exemplo da anulatória, bastando, para tanto, que se convença o Julgador da relevância do direito invocado, o que,
in casu
, não ocorreu.

Desta forma, é fácil concluir, por essa análise superficial da questão, cabível em sede de agravo de instrumento, que o órgão de defesa do consumidor, investido de seu poder enquanto integrante da Administração Pública, agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, não se vislumbrando a possibilidade de ser antecipada a tutela requerida com a inicial, porquanto um de seus requisitos, qual seja, a prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança de suas alegações, não se encontra presente no caso concreto.

Ressalto, ainda, a inviabilidade de incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo
in totum
a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020